Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONSUMIDORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEUROBLASTOMA METASTÁTICO. TRATAMENTO COM BETADINUTUXIMABE (QARZIBA). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALECIMENTO DA AUTORA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO INTRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. VEDADA A POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO FUTURO. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE. PLEITO REMANESCENTE. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO.

1. Trata-se de Apelação e Apelação Adesiva interpostas com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedentes os pedidos de cobertura do tratamento da Autora com o medicamento Betadinutuximabe (Qarziba) e de condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Diante do óbito da Autora após a prolação da sentença, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IX, do CPC/15, tão somente, em relação ao pleito de obrigação de fazer, relativo à cobertura do tratamento com o fármaco indicado, por se tratar de obrigação personalíssima intransmissível aos herdeiros. Precedentes do STJ, do TJDFT e de diversos tribunais pátrios.

3. Em respeito ao princípio da irrepetibilidade, não é cabível posterior pedido de ressarcimento de valores despendidos em decorrência do deferimento da antecipação de tutela para fornecer o medicamento à Autora, no curso do presente feito, pois o recebimento do fármaco se deu de boa-fé, por determinação de acórdão desta 8a Turma Cível no julgamento de Agravo de Instrumento, fundamentado em laudo médico atestando a imprescindibilidade do tratamento. Precedente do STF.

4. Persiste o interesse processual dos sucessores da Autora/Apelante, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, por se tratar de direito transmissível aos herdeiros, consoante os artigos 12, parágrafo único, e 943 do Código Civil, e em relação ao qual é cabível a sucessão processual (CPC/15, artigos 110 e 313, I, c/c § 2o, II).

5. Da análise do caso concreto, depreende-se que a negativa de cobertura do medicamento à Autora/Apelante não pode ser tida como um mero inadimplemento contratual, hipótese que, em regra, não enseja indenização por danos morais.

6. Isso porque se trata de negativa da cobertura ao tratamento de criança que, a partir dos 7 (sete) anos de idade, viu-se acometida por patologia gravíssima, capaz de lhe causar dor e sofrimento extremos, além do risco de óbito, e cujo tratamento indicado pelo médico assistente é recomendado por órgãos técnicos internacionais, consoante notas técnicas do NATJUS juntadas aos autos, uma delas elaborada para o caso específico da Autora.

7. Embora incontestável a gravidade e a agressividade da doença que assolou a Autora/Apelante, impossível garantir que o tratamento pleiteado fosse capaz de afastar o risco de óbito e restaurar a saúde dela, diante das limitações da ciência atual na busca da cura do câncer, que ainda não foi encontrada, em que pesem todos os avanços da medicina contemporânea.

8. No caso concreto, o trágico falecimento da Autora/Apelante não pode ser atribuído à recusa inicial ao fornecimento do fármaco, pois o tratamento foi realizado e coberto pelo plano de saúde, ainda que em cumprimento à decisão judicial antecipatória da tutela, proferida no presente feito. Nessas circunstâncias, apesar do sofrimento incomensurável pelo qual passou a Autora e toda a família, não é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, fixada na r. sentença, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

9. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. Processo extinto parcialmente, sem resolução de mérito, quanto à obrigação de fazer.